Tribunal: STF
Processo: RHC 246908
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Valdermir Cardoso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 907.563/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALDEMIR CARDOSO contra o ato coator proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que, nos autos do Agravo em Execução n. 4003580-81.2023.8.16.4321, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo a negativa do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 (PEC n. 0005219-92.2013.8.16.0009, da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR). 



    A defesa alega, em síntese, que o crime impeditivo foi praticado em contexto diverso, sendo de rigor a concessão do indulto. 



    Pede a concessão da ordem para indultar o crime não impeditivo (fls. 3/12). (eDOC 30)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 53)



    Nesta Corte, o recorrente “requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.” (eDOC 62)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, o paciente encontra-se condenado em razão da prática de crime impeditivo e não impeditivo, sendo inviável a concessão do indulto. [...]



    Com efeito, esta Corte já decidiu que, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte (AgRg no HC n. 790.530/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/2/2023). (eDOC 53, p. 3)



    Como se vê, o recorrente foi condenado por um crime impeditivo de indulto e outro não impeditivo.



    O decreto presidencial somente concede indulto, em casos tais, quando já cumprida a pena pelo crime impeditivo, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedente: HC 236.605, de minha relatoria.



    Não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente